Tribunal: TJSP
Processo: 0001851-35.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença. Executado que foi intimado por meio dos seus patronos para cumprir a obrigação imposto na tutela provisória deferida em sede de embargos de declaração que complementou a r. sentença da fase de conhecimento. Desnecessidade de intimação pessoal. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ. Ausência de prova do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença. Executado que foi intimado por meio dos seus patronos para cumprir a obrigação imposto na tutela provisória deferida em sede de embargos de declaração que complementou a r. sentença da fase de conhecimento. Desnecessidade de intimação pessoal. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ. Ausência de prova do cumprimento tempestivo da obrigação. Multa devida, no valor e periodicidade anteriormente fixados, por não ser abusiva e desproporcional. Sentença de acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento reformada. Recurso provido.